Tribunal: TJDFT
Processo: 0748025-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. IMPEDIR INSCRIÇÃO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR. REQUISITOS AUSENTES.
1. Não pode o agravante ter como respaldo o seu contexto financeiro atual para justificar o descumprimento da sua obrigação, bem como para autorizar não ser alcançado pelas consequências do seu inadimplemento.
2. A negativação do nome do agravante é perfeitamente amparada na ausência do pagamento devido, sendo, portanto, uma consequência da inação do tomador do empréstimo.
3. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados (artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
4. O valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato. A consignação do valor inferior ao constante no contrato, não inibe a caracterização a mora.
5. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.